Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que, de acordo com precedentes do c. STJ, o deferimento dessa benesse depende de pedido expresso da parte, sendo vedada a concessão de ofício pelo Magistrado.
2. Apelação conhecida e provida.